Tribunal: TJDFT
Processo: 0719691-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719691-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: SIMPALA LANCADORA E ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos do procedimento comum no 0700374-48.2024.8.07.0006 proposta pelo agravante em desfavor de SIMPALA LANCADORA E ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante, nos seguintes termos (ID 234905762 dos autos originais): “Alega a parte autora, nos embargos de declaração opostos, que a decisão é contraditória, pois em audiência restou consignado que o depoimento pessoal do autor seria colhida de forma virtual. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte embargante. Os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou erro. Na hipótese dos autos, não há quaisquer dos vícios disciplinados no art. 1022 do CPC. Percebo que a parte embargante busca a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Com efeito, da leitura da ata de audiência constante no Id 228626598, não se verifica a anotação mencionada pelo autor. Ademais, conforme já destacado na decisão embargada, a natureza da prova a ser produzida recomenda a realização do ato de forma presencial, por se mostrar mais adequada à sua finalidade. A colheita de depoimento por meio virtual somente se justifica em situações excepcionais, o que não se evidencia no presente caso. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume o ato judicial embargado. O autor juntou aos autos extratos bancários para demonstrar a hipossuficiência financeira questionada. Os extratos juntados com a petição de Id 233775618 demonstram que a pessoa jurídica possui renda média mensal em conta mantida no Mercado Pago de R$ 7.520,50, referente ao período de quatro meses. Nos extratos anteriormente anexados com a emenda de Id 187411420, a renda média mensal da pessoa jurídica junto ao NUBANK foi de R$ 6.065,66 para o período de três meses. Assim, a renda mensal conjunta observada nas contas da pessoa jurídica mantidas junto ao NUBANK e Mercado Pago é de R$ 13.586,16. No caso, a parte requerente aufere rendimentos líquidos em valor superior a cinco salários mínimos (equivalente a R$ 7.590,00 em 2025). Assim, a parte não faz jus ao benefício concedido. Diante disso, REVOGO a gratuidade de justiça anteriormente deferida ao autor. Exclua-se a anotação no sistema. O autor deverá recolher as custas iniciais, no prazo de 15 dias. Designe-se a audiência de instrução para a colheita do depoimento pessoal do autor. Intime-se o requerente pessoalmente para prestar depoimento pessoal, sob pena de confissão". Em suas razões recursais (ID 71955859), alega que foi deferida a gratuidade de justiça ao autor/agravante, contudo, posteriormente, o juízo a quo revogou a concessão do benefício. Afirma que o juízo a quo considerou a média das contas bancárias da pessoa jurídica (MEI) e afirmou que o agravante aufere rendimento superior a 5 salários mínimos. Defende que a receita bruta de uma empresa, mesmo MEI, não se confunde com o lucro líquido obtido ou com a renda líquida da pessoa jurídica. Verbera que possui diversas despesas para manter a atividade econômica, não podendo ser considerado o valor nas contas como quantia disponível para a pessoa física custear suas despesas. Defende que o próprio juízo a quo havia rejeitado a impugnação apresentada pelo réu em relação à concessão da gratuidade de justiça deferida ao autor. Menciona que a revogação da gratuidade cria um óbice indevido ao acesso à justiça. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, em relação à determinação de recolhimento das custas. No mérito, requer o provimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. No caso em tela, o juízo a quo revogou a gratuidade de justiça anteriormente deferida, uma vez que foi comprovado que a renda mensal média do agravante seria de R$ 13.586,16. O agravante, por outro lado, não impugna o valor mensal médio indicado na decisão agravada. Contudo, afirma que é microempreendedor individual, sendo que não se pode confundir a receita bruta de uma empresa, mesmo MEI, com o lucro líquido obtido ou com a renda líquida da pessoa física. No caso em comento, o agravante afirma que exerce a atividade econômica como empresária individual (MEI). Ao que tudo indica, o registro de CNPJ ao empresário individual atende a finalidade meramente fiscal, não servindo para criar ente personalizado diverso da pessoa física que é a titular do empresário individual. Assim sendo, não há diferença ontológica entre a pessoa física e o empresário individual. Na forma do art. 966 do Código Civil, “considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços”. O empresário, portanto, é o ente dotado de personalidade jurídica, que exerce a atividade empresária. Tanto pessoa física como pessoa jurídica podem exercer atividade empresária, sendo denominados, então, empresário individual ou sociedade empresária. Desse modo, o que se verifica é que não há distinção patrimonial entre a pessoa física do agravante e a sua condição de microempresário individual. Assim, toda a movimentação em conta bancária pertence ao agravante. Além disso, competia ao agravante comprovar as despesas mensais, que o impossibilitassem de arcar com as custas processuais. Não se podem presumir gastos, os quais não foram demonstrados. Assim, o agravante não se desincumbiu de seu ônus processual de comprovar o fato alegado, consistente em demonstrar as diversas despesas para manter a sua atividade econômica. Nesse contexto, deve-se ponderar, em juízo de cognição sumária, que o agravante recebe quantia líquida superior a 5 (cinco) salários mínimos, o que supera, e muito, a média nacional, uma vez que a maioria dos brasileiros recebe, tão-somente, um salário mínimo. Com efeito, as custas processuais cobradas pelo TJDFT são módicas e comparadas aos outros tribunais do país são uma das mais baixas. Assim sendo, não restou demonstrada, em juízo perfunctório, a impossibilidade de o agravante arcar com as despesas processuais sem o sacrifício da própria subsistência. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela mais abastada da população. Desse modo, não tendo o agravante comprovado a necessidade da justiça gratuita, entendo que não restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 2. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pelo agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. O pré-questionamento pretendido, para fins de interposição de recursos extraordinários, exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1729443, 07186550720238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora